Tribunal: TJSP
Processo: 2250816-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer para que plano de saúde forneça tratamento para paciente portadora de amiotrofia tipo 2. Cancelamento do contrato pela agravante, no curso do processo, sob a alegação de que foi encerrado o lapso temporal previsto legalmente, conforme o disposto no artigo 30, § 1o, da Lei no 9.656/98. Insurgência contra a decisão que, em medida antecipatória de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer para que plano de saúde forneça tratamento para paciente portadora de amiotrofia tipo 2. Cancelamento do contrato pela agravante, no curso do processo, sob a alegação de que foi encerrado o lapso temporal previsto legalmente, conforme o disposto no artigo 30, § 1o, da Lei no 9.656/98. Insurgência contra a decisão que, em medida antecipatória de natureza cautelar, determinou a manutenção da agravada no plano, sob pena de multa. Decisão acertada. Requisitos para a antecipação da tutela presentes. Segurada portadora de doença grave, que está em tratamento. Dano irreparável é inconteste. Reativação do plano, por ora, apta a prevalecer. Discussão acerca da validade da rescisão a ser discutida por vias próprias, conforme decidido pelo juízo "a quo". Astreintes. Multa por descumprimento fixada em valor excessivo, que comporta redução. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como compatível com o aporte financeiro da agravada. Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250816-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NOTRE
DAME INTERMÉDICA SAUDE S/A, são agravados LARISSA OLIVEIRA PERES e
FRANCIMAR PERES BARROZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250816-07.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento n.o 2.250.816-07.2019.8.26.0000
Agravante:
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
Agravada:
LARISSA OLIVEIRA PERES (MENOR REPRESENTADA)
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 44.873
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de
fazer para que plano de saúde forneça tratamento para paciente portadora de
amiotrofia tipo 2. Cancelamento do contrato
pela agravante, no curso do processo, sob a
alegação
de
que
foi
encerrado
o
lapso
temporal previsto legalmente, conforme o
disposto no artigo 30, § 1o, da Lei no
9.656/98. Insurgência contra a decisão que,
em medida antecipatória de natureza cautelar,
determinou a manutenção da agravada no plano,
sob
pena
de
multa.
Decisão
acertada.
Requisitos para a antecipação da tutela
presentes. Segurada portadora de doença grave, que está em tratamento. Dano irreparável é inconteste. Reativação do
plano, por ora, apta a prevalecer. Discussão
acerca da validade da rescisão a ser discutida por vias próprias, conforme
decidido pelo juízo “a quo”. Astreintes.
Multa por descumprimento fixada em valor
excessivo, que comporta redução. Observância
aos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade, bem como compatível com o
aporte financeiro da agravada. Agravo provido
em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250816-07.2019.8.26.0000 -Voto no
3
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de págs. 363/364 dos autos de
origem, que, em ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido
de tutela antecipada para determinar que a agravante mantenha
o plano de saúde celebrado entre as partes, sob pena de multa
de R$1.000.000,00, no caso de eventual recusa de cobertura
por inexistência de contrato.
Alega a agravante que o genitor da agravada
fora demitido imotivadamente, sendo mantido no plano em
comento pelo prazo estipulado no artigo 30, § 1o, da Lei
9.656/98, reportando-se a cláusula contratual. Expõe que o
término do contrato se deu em 05 de setembro de 2019, o qual
não pode ser preservado justamente por previsão legal, uma
vez que se trata de plano continuidade, e que não fora objeto
da presente demanda, salientando que o genitor, mesmo tendo
conhecimento prévio do cancelamento, nada fez para buscar
outra alternativa para a continuidade do tratamento da
recorrida. Aduz que deve ser afastada a obrigatoriedade de
manter a agravada no quadro de beneficiários, e que a multa
imposta possui valor exorbitante, afirmando que a liminar
está sendo cumprida, e que, no caso de descumprimento, deve
obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
requerendo o seu afastamento ou minoração. No mais, diante da
impossibilidade de manter a menor em seu quadro de
beneficiários, haja vista transcorrido o lapso temporal para
tanto, inexistente o vínculo contratual. Por último, diante
da presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, visto que, se preservada a medida judicial, a
recorrente estará arcando com os gastos do atendimento,
restando inevitável a concessão do efeito suspensivo até o
julgamento do recurso, pleiteando o provimento do agravo.
Processado o agravo com efeito suspensivo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250816-07.2019.8.26.0000 -Voto no
4
parte, pág. 27.
Contraminuta às págs. 31/47.
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
apresentou parecer, opinando para que o agravo seja julgado
prejudicado, págs. 101/103.
Manifestação do agravante, págs. 109/110.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece reforma em
parte.
A concessão da tutela de urgência exige a
presença dos requisitos consubstanciados na probabilidade do
direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, sendo que, no caso presente, verificam-se devidamente delineados tais pressupostos em favor da agravada. Na hipótese vertente, não obstante os
argumentos da agravante, a beneficiária é portadora de doença
grave, qual seja, amiotrofia tipo 2, encontrando-se em meio a
tratamento
médico,
não podendo ficar desamparada, por
conseguinte, evidente o dano irreparável a que está sujeita
com o cancelamento do plano.
Confira-se:
“Agravo de instrumento. Ação de obrigação de
fazer proposta contra a operadora do plano de
saúde. Inconformismo em relação à concessão
da tutela de urgência. Não acolhimento.
Hipótese na qual deve preponderar a manutenção da beneficiária na apólice
coletiva/empresarial, mesmo após o decurso do
prazo de seis meses previsto no §1o do artigo
30 da Lei 9656/98. Relatório médico juntado
indica
que
a
segurada
está
realizando
tratamento de câncer. Necessidade premente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250816-07.2019.8.26.0000 -Voto no
5
continuar usufruindo da assistência médico-
hospitalar. Presença dos requisitos previstos
no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Cancelamento do contrato que implica em risco
de dano à integridade física da recorrida.
Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravo
de
Instrumento
no
2.042.174-29.2019.8.26.0000.
Relator
Des. Paulo Alcides. Sexta Câmara de Direito
Privado. J. em 25/04/2019).
Assim, por ora, a continuidade do contrato
entabulado entre as partes está em condições de prevalecer,
devendo, no mais, a discussão envolvendo a legalidade ou não
do cancelamento do plano de saúde, em virtude da alegação de
ter decorrido o lapso temporal para a permanência da
beneficiária no plano em comento, ocorrer em ação própria,
conforme o determinado pelo douto juízo “a quo”.
No
mais,
não
se
vislumbra
o
propalado
prejuízo a ser experimentado pela recorrente, visto que a
manutenção do contrato também se submete à continuidade do
pagamento do prêmio mensal por parte do usuário.
3. Quanto à multa imposta, convém registrar
que o aspecto teleológico das astreintes consiste em compelir
a parte, através de uma coação econômica, a cumprir a
obrigação específica determinada pelo juiz da causa, devendo,
tal cominação, observar os princípios da razoabilidade e
vedação do enriquecimento ilícito.
Sob esse aspecto, o valor cominado, qual
seja, R$ 1.000.000,00 por descumprimento da determinação
judicial, apresenta-se desarrazoado, sobretudo levando em
conta o aporte financeiro da agravante, logo, a multa
comporta redução.
Desta forma, a minoração para R$ 100.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250816-07.2019.8.26.0000 -Voto no
6
apresenta-se adequada, dada as peculiaridades fáticas da
demanda, bem como em observância aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Finalmente, não é demais lembrar que a multa
se destina a garantir a efetividade do provimento judicial.
4. Com base em tais fundamentos, dá-se
provimento em parte ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
ALC/A - 293